Tribunal: TJSP
Processo: 1006401-91.2019.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Interesse Particular
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Impetrante que visa o afastamento do cargo de Professor de Educação Básica (fundamental), para tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica (infantil) – Sentença concessiva da segurança – Pedido superveniente de desistência, com solicitação de retorno ao seu antigo cargo – Perda superveniente do interesse processual devido à perda do objeto

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Impetrante que visa o afastamento do cargo de Professor de Educação Básica (fundamental), para tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica (infantil) – Sentença concessiva da segurança – Pedido superveniente de desistência, com solicitação de retorno ao seu antigo cargo – Perda superveniente do interesse processual devido à perda do objeto – Reexame necessário prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1006401-
91.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida THAIS MONTEIRO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006401-91.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 39.859
Reexame Necessário no 1006401-91.2019.8.26.0079
Comarca: BOTUCATU
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrida(s): THAIS MONTEIRO PINTO
Reexame Necessário Mandado de Segurança Impetrante que
visa o afastamento do cargo de Professor de Educação Básica
(fundamental), para tomar posse no cargo de Professor de
Educação Básica (infantil) Sentença concessiva da segurança
Pedido superveniente de desistência, com solicitação de retorno ao
seu antigo cargo Perda superveniente do interesse processual
devido à perda do objeto Reexame necessário prejudicado.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar
movido por Thais Monteiro Pinto em face do Prefeito Municipal de Botucatu e do
Secretário de Educação do Município de Botucatu, objetivando o seu
afastamento, sem remuneração, do cargo de Professor de Educação Básica
(fundamental), para tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica
(infantil), em que aprovada através do certame 001/2018.
Em parecer, o i. membro do Ministério Público de Primeiro
Grau afirmou não ter interesse institucional na questão de fundo (fls. 103/104).
O pleito liminar restou indeferido (fls. 105), sendo
posteriormente referida decisão revista em sede de agravo de instrumento por
este Relator, que entendeu pelo afastamento imediato da Impetrante, sem
vencimentos, do cargo de Professor de Educação Básica (fundamental) (fls.
129/131).
A r. sentença de fls. 242/243, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Marcus Vinicius Bacchiega, concedeu a ordem, para determinar que a
Impetrante permaneça afastada, sem remuneração, do cargo de Professor de
Educação Básica (fundamental), ressalvada a possibilidade de futura
reapreciação fundamentada pela autoridade competente acerca do interesse
público em se manter o afastamento (art. 109, da Lei Complementar Municipal no
911/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006401-91.2019.8.26.0079 -Voto no
3
Diante da sucumbência, restou condenada a Impetrada
ao pagamento das custas e despesas processuais eventualmente incidentes.
Sem condenação em honorários porque incabíveis na espécie (Súmulas 105 do
STJ e 512 do STF).
Sobreveio
petição
do
Município
de
Botucatu,
manifestando-se pela perda do objeto da demanda, em razão da desistência
formulada pela Impetrante na esfera administrativa, requerendo o retorno às suas
atividades no cargo de Professor de Educação Básica (fundamental) (fls.
250/264).
Em resposta, a Impetrante informou que r. sentença
concessiva de segurança foi integralmente cumprida e, por tal motivo, não há que
se falar em perda do objeto (fls. 268/269).
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança, em que a Impetrante
busca o seu afastamento, sem remuneração, do cargo de Professor de Educação
Básica (fundamental), para tomar posse no cargo de Professor de Educação
Básica (infantil).
Todavia, mostra-se irrelevante, no caso concreto, perquirir
a existência ou não de direito líquido e certo da Impetrante, já que houve a perda
superveniente do interesse processual, ante a notícia da desistência do seu
pedido de afastamento, com a solicitação de retorno ao seu antigo cargo.
Nesse sentido, manifestou-se a própria Impetrante:
“Frise-se que após o cumprimento da determinação judicial
emanada nos presentes autos, a ora Impetrante solicitou seu
retorno à seu cargo, com embasamento legal, a fim de que
retornasse a desempenhar sua função anteriormente licenciada.
Inclusive, conforme documento de fls. 260, referido retorno fora
devidamente
avalizado
pelo
setor
responsável
junto
ao
impetrado.” (fls. 268)
Logo, verifica-se das informações supervenientes que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006401-91.2019.8.26.0079 -Voto no
4
determinação judicial foi cumprida, tendo, porém, a Impetrante desistido do seu
afastamento, com a solicitação de retorno ao cargo de Professor de Educação
Básica (fundamental) (fls. 251)
Com efeito, ante a atual inutilidade da prestação
jurisdicional, por perda ulterior do interesse de agir, reconhecida em qualquer fase
do trâmite processual, há que se reconhecer a extinção do feito, sem resolução
de mérito (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, c.c. o art. 485, VI, do CPC).
É a situação vulgarmente conhecida por “perda de
objeto”, que, em nosso atual sistema processual, qualifica-se como perda do
interesse de agir (Arruda Alvim, Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., vol.
I. São Paulo: RT, p. 265/266).
Oportuna, ainda, a doutrina de Celso Neves: "a carência
da ação pode ser, ou originária, ou superveniente, eliminando, em ambos os
casos, o julgamento do mérito" ("O Princípio da Congruência no Processo Civil e
os Fatos Supervenientes", in Rev. Fac. Direito USP no LXXII, 1. Fasc., 1977, p.
323). E, ainda, acrescente-se, na lição de Celso Agricola Barbi, que a carência
superveniente, por perda ulterior do interesse de agir, vale também no
procedimento do mandamus (Do Mandado de Segurança, 5a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1987, p. 100).
Em resumo, pois, há carência superveniente da ação, por
perda ulterior do interesse de agir, que conduz à extinção do writ, sem resolução
de mérito e prejuízo do reexame necessário.
Custas e despesas processuais pela Impetrante. Sem
condenação em honorários advocatícios.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacifico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, julga-se extinto o processo, sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006401-91.2019.8.26.0079 -Voto no
5
de mérito, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 c.c. o art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, e, por consequência, dá-se por prejudicado o reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator